Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720566-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ LIMA JUNIOR, DIRCENE SEABRA GUIMARAES LIMA, ALISSON GUIMARAES LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26784709) interposto por O MAIS FORTE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA., ANTONIO LUIZ LIMA JUNIOR, DIRCENE SEABRA GUIMARAES LIMA, ALISSON GUIMARAES LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação, pois entendeu válida a citação por edital. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 95911352 do processo referência): Recebo a presente como impugnação ao cumprimento de sentença, que encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. No tocante à alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, no entanto, entendo não assistir maior sorte aos executados. Isso porque, conforme se extrai dos autos, os procedimentos adotados em relação à intimação para o cumprimento de sentença observaram as disposições contidas no art. 513, do CPC. Isso porque em especial os executados Antonio Luiz Lima e Alisson Guimarães Lima, os quais foram atingidos pela penhora realizada, após serem citados por edital na fase de conhecimento, iniciada ainda no ano de 2015, apesar de terem posteriormente constituído advogados, não mantiveram nos autos endereços atualizados para intimação. O mesmo se aplica à executada Dircene Seabra, a qual também não foi encontrada no endereço anteriormente informado, ID. 8262730. Nesse sentido, aplicável à espécie o art. 274 do CPC, uma vez que os executados não cumpriram com sua obrigação de manter seu endereço atualizado, nos termos do art. 77, V, do CPC. Dessa forma, por não haver nenhuma mácula nos procedimentos adotados, a rejeição da impugnação é medida que se impõe, ficando mantida a penhora lançada. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, para manter todos os atos praticados. Inconformados, alegam os agravantes, em suma, que a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios para localização. Sustentam que os executados têm residência de fácil localização, além da pessoa jurídica possuir endereço fixo. Argumentam que apenas é viável o ato citatório por meio editalício nas situações previstas no art. 256 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso dos autos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a r. decisão seja reformada a fim de ser reconhecida a nulidade da citação e, via de consequência, considerada a contagem do prazo de defesa com o comparecimento espontâneo. Os recorrentes pediram os benefícios da gratuidade de justiça, mas, após ato ordinatório para que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais, recolheram as custas, conforme se vê do documento de ID 27074038. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. O art. 513 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. Na espécie, tendo em vista que o requerimento do exequente (10/9/2020) ocorreu após 1 ano do trânsito em julgado, em 29/7/2019, a intimação para o pagamento deveria observar a regra prevista no § 4o do art. 513 do CPC. Registre-se que os executados Antônio Luiz Lima e Alisson Guimarães Lima foram citados por edital na fase de conhecimento e, posteriormente, constituíram advogados, conforme se vê das procurações de ID 74202176 – pgs. 5/6, inclusive constando os endereços dos respectivos outorgantes. Ocorre que não houve sequer tentativa de intimação dos devedores no local indicado na fase de conhecimento, porquanto, recebida a inicial, determinou-se a notificação via edital, consoante se vê da decisão de ID 74746249 do processo de origem. Ademais, não se visualiza diligência no sentido de avisar a parte executada por meio do Diário de Justiça, na pessoa do advogado designado, na forma do art. 513, § 2o, I, do CPC. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO SUPERIOR A UM ANO. ARTIGO 513, § 4.o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE. ARTIGO 280, DO CPC. 1. Nos termos do art. 513, § 4.o, do Código de Processo Civil, é necessária a intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença. 2. O prejuízo à parte é situação impeditiva ao reconhecimento da instrumentalidade das formas. Com efeito, se a intimação é feita sem observância às prescrições legais, deve ser reconhecida a sua nulidade, nos termos do art. 280, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339699, 07041109720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que logrou a parte agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar o efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, reconhecer a nulidade da intimação mediante édito dos agravados, nos termos do art. 280 do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador